Tribunal: TJES
Processo: 5005099-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005099-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMARY MACHADO DE PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ “
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).” (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.).

2. No caso, o ato judicial impugnado encerrou o cumprimento de sentença ofertado, extinguindo, portanto, a execução do título judicial, evidenciando a natureza de sentença (CPC, §1º, art. 203). Justamente por isso revela-se evidente a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento, sobretudo porque o art. 1.009, do CPC, estabelece que “
da sentença cabe
apelação
”.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005099-61.2023.8.08.0000

Agravante:
Rosemery Machado de Paula

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática no id 5438395, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, porque é incabível referido vetor recursal contra decisão que extingue o cumprimento de sentença.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, ao pálio de que deveria ser aplicada a taxatividade mitigada quanto ao rol do art. 1.015, do CPC, bem como que seria cabível a discussão dos honorários advocatícios por meio do agravo de instrumento interposto.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o cumprimento de sentença.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Afinal, ao revés da argumentação inicial externada pela agravante, o ato judicial impugnado encerrou o cumprimento de sentença ofertado, extinguindo, portanto, a execução do título judicial, evidenciando a natureza de sentença (CPC, §1º, art. 203).

Logo, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento, sobretudo porque o art. 1.009, do CPC, estabelece que “
da sentença cabe
apelação
”.

Cumpre acentuar que dito erro grosseiro afasta, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC/15. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.175.861/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA Nº 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

[....]

2.
A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Aliás, vale acentuar que o STJ aplica o mesmo entendimento para a hipótese em que o pronunciamento judicial homologa os cálculos e determina a expedição de ofícios requisitórios. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Nesse contexto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, não fosse suficiente que o pronunciamento impugnado está realmente denominado de sentença, sobressai com clareza meridiana que a sua natureza também é de ato judicial que julgou “
extinto o cumprimento de sentença
” (ID 22187234), conforme exarado em sua parte dispositiva, sendo desinfluente o fato da agravante pretender a revisão apenas com relação ao destaque dos honorários advocatícios.

Significa dizer que, ao revés da argumentação inicial externada pela agravante, o ato judicial impugnado encerrou o cumprimento de sentença ofertado, extinguindo, portanto, a execução do título judicial, evidenciando a natureza de sentença (CPC, §1º, art. 203).

Justamente por isso revela-se evidente a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento, sobretudo porque o art. 1.009, do CPC, estabelece que “
da sentença cabe
apelação
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA – ART. 203, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA – ART. 1.009, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICÁVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, salvo quando o decisum importar em extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o (recurso) de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Estatuto Processual Civil. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003210-72.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.